Tribunal: TJPA
Processo: 0804057-19.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804057-19.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: EDSON JOSE MORAES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO GMAC S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida em desfavor de EDSON JOSPE MORAES PEREIRA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida, visto que o não recolhimento das custas não deve ocasionar a extinção do processo, sendo desproporcional e bastante gravosa. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos VI do CPC,
em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Observo que o requerente foi intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas intermediárias, sob pena de extinção da ação. No entanto, a parte permaneceu inerte.

O não recolhimento de custas intermediárias pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. Contudo,
não se trata de hipótese de ausência de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017861-53.2016.814.0040 RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante. 2 – Com efeito, o não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, não se trata de hipótese de ausência de interesse processual, conforme decidiu o juízo “a quo”, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder. (TJ-PA - AC: 00178615320168140040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802376-70.2022.8.14.0136. RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. 1 - É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas intermediárias, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte. 2 – Recurso conhecido e Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 932, inciso V do CPC.

P
or força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

No presente caso, contudo, verifico que a intimação pessoal do Banco Autor, ora Apelante, não foi realizada.

Observo que o ato ordinatório de ID 3867642, que determinou a intimação do exequente para recolher as custas processuais, foi apenas publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 03/10/2019.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC.

Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado e o processo não deveria ter sido extinto, padecendo a sentença recorrida de nulidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024